Tribunal: TJBA
Processo: 0152513-23.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0152513-23.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. CPC/1973. AUSÊNCIA DE AÇÃO PRINCIPAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu a ação cautelar, sem resolução do mérito, por ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal, com imposição de multa por litigância de má-fé.

A parte autora informou como ação principal processo ajuizado anteriormente ao ajuizamento da cautelar, descaracterizando a natureza de dependência entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da extinção da ação cautelar preparatória pela ausência de propositura da ação principal; e (ii) a validade da aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do CPC/1973 (art. 806), o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal se inicia com a efetivação da medida cautelar, o que não ocorreu no caso, afastando-se a perda automática do direito de ação por decurso de prazo.

A inexistência de ação principal válida, proposta após a cautelar, demonstra ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015.

A conduta da parte autora ao indicar como principal uma ação anterior, desvinculada, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de ajuizamento de ação principal após a cautelar acarreta a extinção do feito por falta de interesse de agir. 2. Configura litigância de má-fé a indicação de demanda preexistente como ação principal de medida cautelar preparatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 806; CPC/2015, arts. 485, VI, 489, § 1º, IV, 80, II e III; 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.091.223/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.06.2017; STJ, REsp 1.303.374/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.03.2014.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0152513-23.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante
W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA
e como apelado
SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA